Tribunal: TJES
Processo: 5000898-81.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Planos de Saúde
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000898-81.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MIGUEL DE BORTOLI
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000898-81.2018.8.08.0006

RECORRENTE:

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO:

MIGUEL DE BORTOLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95
.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 175394).

V O T O

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da r. sentença que
julgou procedente, em parte, os pedidos autorais nos seguintes termos:

“
Ante todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC para:

a)
CONDENAR
a suplicada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC, e correção monetária com base na tabela de correção do ETJES a partir da data deste arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ.

b)
CONFIRMAR
a liminar deferida em ID 1170805
.
”.

Irresignada com a r. Sentença prolata, a

Recorrente, arguiu, preliminarmente, a incompetência do juizado especial para apreciação da demanda.

Em sede de mérito recursal,
pugna pela reformar a sentença
a quo
para julgar improcedentes os pedidos
autorais e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Inicialmente, impõe-se a apreciação da questão processual invocada em sede recursal.

A Recorrente alega a incompetência do Juizado Especial Cível, diante da alegada necessidade de realização de prova técnica.

Não merece acolhida, uma vez que a causa de debate não é complexa, sendo desnecessária e inócua a perícia pretendida, firmando-se, dessa forma, a competência do Juízo sentenciante para o processamento e julgamento do feito.

Além do mais, as provas carreadas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, razão pela qual
rejeita-se a preliminar de incompetência invocada.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A Recorrente recusou-se a arcar com despesas do procedimento médico sob a alegação de ausência de requisitos nas diretrizes de utilização para cobertura de procedimento, conforme determina a Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS.

A a recursa da Recorrente ao procedimento ou tratamento a ser utilizado pelo Recorrido para a prevenção, cura ou amenização dos efeitos de uma moléstia é abusiva, posto que se baseou apenas em critérios subjetivos da Junta Médica da Recorrente (auditoria interna), uma vez que a negativa não trouxe qualquer motivo técnico para o suposto impedimento do Recorrido se submeter ao procedimento médico indicado pelo profissional particular que acompanha o caso, limitando-se a afirmar que a negativa se deu em razão das Diretrizes de Utilização nos termos da RN 428/17.

Verificou-se, ainda, que procedimento é recomendável no caso do Recorrido, uma vez que solicitada pelo médico especialista, subscritor dos laudos juntados aos autos, o qual acompanha o segurado/consumidor e levou em conta todo histórico médico do mesmo (ID 175340).

Ademais, o Col. Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano”
(AgInt no AREsp 1553980/MS).

No que tange aos danos imateriais, cumpre registrar que o dever de indenizá-los decorre do
eventus damni
, independentemente de ter ou não prova consubstanciada, uma vez que advém de uma experiência íntima e pessoal da vítima.

Denota-se que os danos suportados pelo Recorrido ultrapassam o mero aborrecimento, já que o mesmo passou por um estresse causado pela situação descrita nos autos, demonstrando a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pela Recorrente, razão pela qual entendo que o dano moral restou devidamente configurado.

Patente, portanto, a ocorrência de abalo imaterial, deve a r. sentença ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença objurgada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95, condenando
a
Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.